Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726626-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID HELIO DA SILVA MADEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto. Regime prisional.Multirreincidência. Multirreincidente o réu, justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP). Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, insurgindo-se contra a aplicação do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena apenas com base na multireincidência; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, alegando ser indevida a exacerbação da pena-base em patamar acima do mínimo legal com apoio nas circunstâncias judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, 59 e 68, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora manteve a exacerbação da pena-base e a aplicação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, com base na assertiva de que “O réu registra diversas anotações em sua folha de antecedentes penais. Constam em sua FAP três condenações definitivas por fatos anteriores – procs. ns. 2017.03.1.014553-3, 2018.03.1.000793-6 e 0712776-49.2019.8.07.0003, com trânsito em julgado definitivo em 14.6.18, 8.3.20 e 14.3.19, respectivamente (ID 36714296, p. 9/10, 12/3 e 16/9). Tem maus antecedentes e é reincidente” (ID Num. 38901757 - Pág. 2), de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2o e 3o do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017